Tribunal: STF
Processo: HC 191195
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 586.912/SC, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, p. 55):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
    II – In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.
    Agravo regimental desprovido.”
    Narra o impetrante que: a) a paciente cumpre pena privativa de liberdade, por crimes praticados sem violência (furto e corrupção de menores), totalizada em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, já tendo progredido para o regime semiaberto em 12/07/2020; b) a defesa pleiteou sem sucesso, perante o juízo da execução penal, sua colocação em prisão domiciliar ou a progressão antecipada para o regime aberto, por ser portadora do vírus HIV, e, diante da situação pandêmica, integra o grupo de risco de infecção pela COVID-19; c) a Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, onde a paciente se encontra, possui maior número de detentas do que a capacidade projetada, o que aumenta o risco de contágio; d) o reconhecimento dos riscos à saúde dos presos levou o Conselho Nacional de Justiça a editar a Recomendação nº 62/2020, cujas diretrizes não estão sendo implementada pelos estabelecimentos prisionais.
    Pugna, por fim, seja concedida medida liminar, a fim de se franquear prisão domiciliar à paciente ou conceder-lhe progressão antecipada de regime e, no mérito, sua confirmação.
    É o relatório. Decido.
    1. Principio registrando que, em razão da disseminação do vírus causador da doença denominada COVID-19, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 18.3.2020, deliberou, por maioria dos seus integrantes, por negar referendo à referida decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio, relator da ADPF 347, considerando, em essência, as providências constantes da Recomendação nº 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, dirigidas a Tribunais e magistrados em todo o território nacional.
    A despeito da relevância dos argumentos veiculados na impetração e diante da amplitude subjetiva das recomendações expedidas, reputo indispensável a prévia colheita de esclarecimentos, a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito, mormente em face de possível alteração fática no contexto do presídio onde se encontra a paciente, diante das medidas que vêm sendo tomadas no âmbito das Secretarias de Segurança Públicas estaduais, onde já se verificaram diversas medidas sanitárias voltadas à contenção de contaminação entre os presidiários, bem como entre os servidores públicos que ali atuam. 
    2. Ademais, cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, para que preste informações acerca da execução da pena imposta à paciente, notadamente elucidando: a) o atual regime prisional imposto à paciente; b) se com o advento da pandemia COVID-19 vem sendo possível compatibilizar as medidas de prevenção e contenção ao contágio como o direito ao trabalho externo e outros benefícios previstos na LEP aos presos em regime intermediário; c) qual a capacidade de ocupação e o atual estágio de ocupação da unidade prisional na qual a paciente cumpre a reprimenda; d) se há notícia de casos de presas acometidas com a doença COVID-19 na unidade prisional em que a paciente cumpre pena e quais providências foram pontualmente tomadas na hipótese. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente